Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-92.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001975-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V R GALVAO - CNPJ: 06.210.186/0001-90 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), EMATEX DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 03.826.309/0001-23 (APELANTE), ROBERTO PASSOS BOTELHO - CPF: 520.648.326-53 (ADVOGADO), WILLIAM COLPANI SANTOS - CPF: 114.090.176-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA E VENDA DE PRODUTO COM MÁ-QUALIDADE – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO SUFICIENTE – ADEQUAÇÃO DESNECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se o julgamento antecipado da lide se não requerida a complementação probatória que seria capaz de influenciar no resultado.

Não é nula a sentença suficientemente motivada, ainda que sua fundamentação se apresente de modo conciso.

Existindo prova dos prejuízos suportados pela autora (art. 373, I, do CPC), cabe a condenação da parte contrária à reparação pelos danos matérias causados.

A violação à imagem objetiva da pessoa jurídica que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização de natureza extrapatrimonial, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$22.760,73 pelos prejuízos suportados pela autora, R$8.000,00 de danos morais, além de lucros cessantes, custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega ausência de culpa já que teria solicitado para análise as amostras de tecido que a parte contrária indicou como defeituosas.

Afirma que só não requereu prova pericial porque a autora já tinha se manifestado nos autos nesse sentido, e que a ausência de despacho saneador cerceou o seu direito de defesa nesse ponto.

Discorre sobre a nulidade do Contrato por ausência de formalidade necessária.

Argui que a sentença não está fundamentada no que tange ao dano material e lucros cessantes.

Sustenta que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e não demonstração do dano moral.

Alternativamente pleiteia a redução da quantia estabelecida para essa indenização pois não seria razoável nem proporcional.

Pugna pela reforma do
decisum
e pela revogação da justiça gratuita concedida à apelada.

Esta, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 166069422).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada busca a reparação civil em virtude da grande quantidade de reclamação dos seus clientes ao adquirirem uniformes escolares para os filhos. Muitos requisitaram a troca das bermudas porque o tecido registrou intensa perda de coloração já na primeira lavagem.

Essa matéria-prima foi adquirida da apelada, que processualmente alega que a decisão não está parcialmente fundamentada.

Na inicial a apelada informou que gastou R$2.241,49 para a aquisição de dois fardos de tecidos para a fabricação dos uniformes escolares, R$232,27 com o frete do produto, R$168,11 com ICMS, R$11.400,00 com o salário das costureiras durante três meses de trabalho, com linhas e elásticos dispendeu R$ 299,25, e mais R$3.016,80 com a contratação de empresa para bordar o emblema da escola.

Também buscou o ressarcimento em razão da necessidade de refazer o trabalho e entregar uniformes adequados para os seus clientes, tendo adquirido tecido de outra fabricante por R$1.780,42, dispendido R$79,89 com novo frete, mais R$126,45 com ICMS novamente, mais R$399,25 linhas e elásticos e outros R$3.016,80 para bordar novamente todo o material.

A soma de todas essas quantias corresponde exatamente aos R$22.760,73 de dano material ao qual a apelada foi condenada no dispositivo da sentença.

O art. 11 do CPC/2015 estabelece que “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Essa redação é equivalente à do art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

E o
decisum
ora impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Como se viu, a ré não se desincumbiu do seu encargo, ou seja, de demonstrar de modo idôneo a existência de fato desconstitutivo do direito da autora, diante das irregularidades encontradas referente aos defeitos no tecido utilizado na fabricação dos trajes, limitando-se a alegar que a parte autora deveria findar o seu pedido administrativamente para possibilitar o ingresso em juízo, tentando afastar a sua responsabilidade.

Conforme as provas dos autos, confirmam a existência de vício do produto, comprometendo a qualidade e o uso, segundo a documentação anexada no Id. 1639423.

A parte ré instada a especificar a prova que pretendia produzir, pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, de modo que não houve manifestação à prova pericial, como também não trouxe nenhum documento fazendo frente à parte contrária, não sendo possível concluir de outro modo senão que a matéria-prima adquirida não foi de acordo com o esperado.

Certo é que, em curto período de uso, os produtos confeccionados apresentaram problemas com os usos, conforme se extrai do conjunto probatório.

É inadmissível que a consumidora, adquirente de um produto, ora matéria-prima, passe por tantos aborrecimentos. Sabe-se que a boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de qualquer relação jurídica agir, umas em relação às outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada.

Dessa monta, restando configurada a responsabilidade da demandada, visto que não se desincumbiu do seu ônus de provar quaisquer excludentes, ao contrário, restou evidenciada a efetiva falha na prestação de seus serviços”
.

Essa fundamentação deixa claro que, por ausência de contraprova suficiente (art. 373, inciso II, do CPC), a integralidade do pedido de indenização por danos materiais foi acolhida.

A fundamentação, mesmo que sucinta, consiste numa garantia do Estado Democrático de Direito, que não foi de maneira alguma violada na hipótese.

A apelada indicou na exordial R$41.900,00 para os lucros cessantes, porque ela é a responsável pela confecção de jogos de uniformes escolares para 419 alunos de uma determina escola da capital, e apontou que cada jogo de uniforme equivale a R$100,00.

Contudo, a apelada mesmo indica que a má-qualidade do tecido prejudicou apenas parte da sua produção de uniformes, e não do traje como um todo. Isso porque na exordial ela indica claramente o problema com o tingimento do tecido azul das bermudas, nada mencionando sobre a eventual necessidade de reconfeccionar as camisetas também.

Por essa razão o
decisum
indicou a necessidade de liquidação de sentença para que se determine a exata quantia que a empresa lesada deixou de auferir.

Está, portanto, pendente a demonstração apenas do
quantum debeatur
a título de lucros cessantes, os quais devem ser ressarcidos pelos mesmos fundamentos aqui já transcritos.

Cabia à apelante provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

No ponto, ela alega cerceamento de defesa. Contudo, o despacho saneador com ID. 166069351 foi claro ao deferir toda a produção de prova requerida nos autos, não tendo a apelante buscado a realização de perícia no tempo e modo oportunos.

Alegar que pediu para a apelada lhe entregar amostrar das bermudas desbotadas, ou contar com a insistência da produção de prova pericial pela parte contrária não constitui escusa suficiente para admitir qualquer nulidade de sentença.

Era da apelante a obrigação e o interesse processual de mostrar que o defeito inexiste ou a culpa de terceiro.

Não o fazendo, não configura cerceamento de defesa o julgamento do processo, depois de realizada audiência de instrução e com o conteúdo probatório de que o sentenciante dispunha nos autos.

As formalidades do contrato firmado entre a apelada e a escola, que não integrada a lide de maneira alguma, não são relevantes para o cerne do debate travado nestes autos.

Sobre o assunto, a apelante se limitou a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem no entanto demonstrar a mínima qualidade do produto vendido à parte contrária. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

A indenização por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe a ofensa à dignidade, honra, credibilidade, respeitabilidade, e à imagem da pessoa jurídica.

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, porém no caso os contratempos enfrentados pela parte contrária e a repercussão negativa do incidente à sua imagem perante a comunidade específica de consumidores não pode ser considerado mero dissabor corriqueiro.

A venda de tecido impróprio para a lavagem reiterada, que foi capaz de comprometer a credibilidade e a respeitabilidade da empresa apelada perante os clientes dela configura o ato ilícito indenizável no caso em análise.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, os R$8.000,00 estabelecidos na sentença estão de acordo com a com a repercussão do injusto, e por isso devem ser mantidos visto que atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pela autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e também inibem a ré de persistir na conduta reprovável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA COMPROVADA. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SÚMULA 227 DO STJ. PREJUÍZO À IMAGEM E À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA DEMONSTRADO. -
A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade
. -
Para o reconhecimento da ilicitude na conduta da ré, imperiosa se faz a comprovação do cometimento de abuso de direito, dolo ou leviandade na publicação realizada nos meios de comunicação que lhe são disponíveis
. - Com efeito, restando comprovado o abuso do direito à liberdade de expressão, do qual resultou danos à autora, resta configurado o ato ilícito, e, por conseguinte, o dever de indenizar. -
O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.237408-4/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2023, publicação da súmula em 17/03/2023, sem destaques no original).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAL E
MORAL
– TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO PERFECTIBILIZADA – PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – CEDENTE E CESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PESSOA

JURÍDICA
–
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tanto a empresa cedente quanto a cessionária respondem solidariamente pela má prestação de serviço.
É possível a caracterização de
dano

moral
diante da
pessoa

jurídica
, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ
.
A publicidade
negativa
advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo
configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da
pessoa

jurídica
autora, ocasionando-lhe
dano

moral
passível de indenização
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão
dos
danos
e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie
(...).
(N.U 0003969-17.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023